Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-87.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-87.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DE PAULI - CPF: 009.404.819-36 (APELANTE), BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DA SILVA - CPF: 483.128.606-06 (APELADO), RODRIGO PALAIA CHAGAS PICCOLO - CPF: 394.951.558-51 (ADVOGADO), RAFAEL JULIANO FERREIRA - CPF: 219.542.618-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – REDISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000898-87.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DANIEL GONÇALVES DE PAULI

EMBARGADO: CELSO LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DANIEL GONÇALVES DE PAULI
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação aviado por
CELSO LUIZ DA SILVA
, em razão da sua intempestividade.

Alega o embargante que a sentença condenou o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC.

Menciona que o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios em favor do embargante recorrido em 5% com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), sem esclarecer o critério utilizado para tal fixação, o que motivou a interposição dos presentes embargos.

Defende que o critério de fixação de honorários deve seguir a seguinte ordem: sobre o valor da condenação, se houver; sobre o proveito econômico obtido, na ausência de condenação; sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Alega ainda que o acórdão embargado não observou a ordem de preferência estabelecida pela legislação e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

Explica que no caso em análise, a omissão apontada pelo embargante refere-se à ausência de fundamentação acerca do critério utilizado para a majoração dos honorários advocatícios.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 267304276).

O embargado se manifestou defendendo que o embargante está inovando recursalmente ao pleitear a modificação do critério de fixação dos honorários somente em sede de embargos de declaração.

Explana que o embargante não impugnou no momento oportuno a forma de fixação dos honorários em primeiro grau, o que acarretou preclusão consumativa.

Defende que o acórdão embargado foi claro ao majorar os honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, inexistindo omissão quanto ao critério utilizado, o que afasta a admissibilidade dos embargos de declaração (Id. 268812775).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ÉDITO DISPONIBILIZADO EM DIA NÃO ÚTIL – FERIADO LOCAL – IRRELEVÂNCIA – DIES A QUO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO – INTERPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIMENTO.

O prazo para interposição de recurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC.

Constatada a interposição do recurso de apelação após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC), impõe-se o reconhecimento da sua intempestividade.”

Na parte do dispositivo do voto restou consignado os seguintes termos:

“Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro em 5% os honorários advocatícios em favor do embargante recorrido
, na forma do art. 85, §11, do CPC”

Para melhor elucidação do caso, nota-se que o magistrado “a quo” julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o
embargado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão no acórdão proferido por esta e. Câmara, que majorou os honorários sucumbenciais em 5% com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), sem esclarecer o critério de cálculo utilizado.

Consta dos autos que a sentença de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC.

O acórdão embargado majorou os honorários em 5%, mantendo a mesma base de cálculo adotada na sentença (valor da causa), conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

Logo, não há qualquer omissão no acórdão quanto ao critério utilizado, pois não houve alteração da base de cálculo dos honorários, não sendo necessário menção expressa à base de cálculo já definida na sentença.

O embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende rediscutir o critério de cálculo dos honorários, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025